Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707340-11.2025.8.07.0000 PACIENTE: JEFERSON MEDEIROS IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada MARIANA DIAS DA SILVA em favor de JEFERSON MEDEIROS, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, que responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 154-A, §2o (invasão de dispositivo informático), 155, §4o-B (furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático), e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP) perante o juízo da 3a Vara Criminal de Brasília (processo n. 0740034-64.2024.8.07.0001). Em resumo, a impetrante sustenta a falta de fundamentos específicos para prisão cautelar, seja porque o paciente é primário e de bons antecedentes, seja porque a prova que justificou o decreto prisional foi obtida ilegalmente, pois o seu aparelho celular foi apreendido apenas por estar presente na residência do corréu Rafael Cavalcanti da Silva no momento da busca e apreensão. Rejeita a condição de “foragido” imputada ao paciente, “pelo simples fato de não se apresentar espontaneamente para cumprir um decreto de prisão que considera arbitrário e injusto”, ao passo que a sua Defesa vem questionando a legalidade da prisão pelos meios próprios, e invoca o princípio da isonomia em relação ao citado corréu, que teria situação mais grave que a do paciente e já teve sua prisão revogada. Ao final, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe, se necessário, medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede preliminar, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida requerida, por se encontrar devidamente fundamentada a decisão que manteve o decreto prisional, nos seguintes termos: O decreto prisional dos denunciados possui como principal fundamento a garantia da ordem pública, isto é, a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, mormente em face da periculosidade dos agentes e da gravidade concreta dos delitos em apuração. Também abrange a necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal, haja vista que JEFERSON MEDEIROS encontra-se em local desconhecido. (...) Destaco, a propósito, que o tratamento isonômico de corréus não se deduz somente pelos crimes imputados, mas também pelas circunstâncias pessoais e posturas apresentadas ao longo do trâmite processual. É dizer, antes de concretizar uma paridade objetiva, a isonomia assegura o governo de todos os que se encontram na mesma situação pelas mesmas leis. Conforme mencionado em outras oportunidades, o método utilizado evidencia a contumácia delitiva, com séria repercussão e sensação de intranquilidade social. JEFERSON permanece foragido, o que corrobora o decreto prisional para conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. (id 69294012) Nesse quadro, não vejo espelhada, de pronto, a apontada ilegalidade da prisão cautelar do paciente, que, por sinal, já foi mantida em seus fundamentos por ocasião da impetração do HCCrim 0742719-47.2024.8.07.0000, de modo que não vejo, por ora, elementos novos a dissipar aquele entendimento, ao menos neste momento processual. Colaciono a ementa do julgado: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INVASÃO DE DISPOSITIVO DE INFORMÁTICA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. BUSCA E APREENSÃO. CELULAR E COMPUTADORES. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Se nos autos da investigação conduzida pela Polícia Federal a busca e apreensão foi autorizada em toda a sua extensão, nos termos como requisitada pela autoridade policial, todo e qualquer aparelho eletrônico porventura localizado nas dependências da residência poderia ser apreendido, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder na apreensão do aparelho celular do paciente, que estava na residência alvo no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta reiterada imputada ao paciente – invasão de dispositivo de informática e furto mediante fraude – com indícios de reiteração delitiva, em associação criminosa, a configurar o perigo que o seu estado de liberdade representa. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1943921, 0742719-47.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Por outro lado, não se vislumbra maiores riscos a ensejar o provimento liminar com a regular tramitação desta ação, de rito célere, para que o douto Colegiado aprecie a matéria com mais acurácia, por ocasião do julgamento do mérito, inclusive porque o paciente não se encontra preso. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator